Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-48.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O apelante requereu a desistência da ação (ID. 23413879). Consoante o disposto nos artigos 485, VIII, § 4o e 998, do Código de Processo Civil, a desistência da ação antes de ofertada a contestação assim como do recurso não está condicionada à concordância da outra parte. No presente caso, não foi apresentada a defesa, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente processo. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105